Tribunal: TJDFT
Processo: 0725616-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO PROCESSO CIVIL. APREENSÃO DE VEÍCULO. AUTOR PRESO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer e em indenização por danos materiais, em virtude de apreensão de veículo. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Incompetência dos Juizados Especiais. Reconhecimento de ofício. De acordo com o art. 8 da Lei 9.099/1995, o preso não pode ser parte nos processos que tramitam nos Juizados Especiais. A petição juntada pelo próprio autor, ora recorrente, informa que esse se encontra preso e recolhido à carceragem do PDF1, por força de mandado de prisão (ID. 24608850). A jurisprudência das Turmas é firme no sentido de que o preso não pode figurar como parte no Juizado Especial, tendo em vista a existência de vedação legal expressa nesse sentido. Cabe ressaltar que a disposição prevista no art. 8 da Lei 9.099/1995 também se aplica aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, consoante o que dispõe o art. 27 da Lei 12.153/09. Precedentes nas Turmas: (Acórdão 1174441, 07002062020188070018, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, PJe: 10/6/2019.) (Acórdão 1206670, 07378361920188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, PJe: 11/10/2019). Assim, impõe-se a anulação da sentença e o reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta do Juizado Especial para o processamento do feito. Sentença anulada. Processo extinto sem resolução do mérito (art. 51, inciso IV da Lei 9.099/1995).
3 – Recurso conhecido. Incompetência declarada de ofício. Processo extinto sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W